Tribunal: STF
Processo: RE 74860
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-27
Data de publicação: 1973-03-27

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. 1) DECISÃO QUE DEIXA DE CONHECER DE RECURSO "EX
OFFICIO" INTERPOSTO DE SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHE EMBARGOS
DE TERCEIRO, &MPONDO A CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS
E HONORARIOS ADVOCATICIOS; 2) NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 53 DO DL.
N. 960/38, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 423; 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.